Tribunal: TJMT
Processo: 1042579-20.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042579-20.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELINEY ALVES DE SOUZA - CPF: 384.846.681-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ELINEY ALVES DE SOUZA - CPF: 384.846.681-34 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível.
Direito à
saúde. Fornecimento de insumos para nutrição enteral. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento prioritário. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis
Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que o condenou solidariamente ao fornecimento de suplementos alimentares (
Novasource
HP 1.5 ou
Isosource
1.5), frascos e
equipos
para nutrição enteral a paciente acometido por sequelas de AVC isquêmico, com base em prescrição médica. O juízo de origem impôs a obrigação solidária entre os entes públicos, com direcionamento ao município
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis pode ser compelido ao
fornecimento de insumos de nutrição enteral de alto custo; e (
ii
) estabelecer se é possível direcionar prioritariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

III.
Razões de decidir

3.
A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, devendo ser garantido o acesso universal e igualitário à proteção e recuperação da saúde.

4.
Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

5.
A solidariedade entre os entes não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável, segundo as regras de repartição de competências do SUS.

6.
Tratando-se de insumos de alto custo e não padronizados na atenção básica, é legítimo o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município apenas atuação subsidiária, em caso de omissão ou demora, resguardado o direito ao ressarcimento
.

IV.
Dispositivo e
tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos e medicamentos para tratamento de saúde, inclusive aqueles não
padronizados pelo SUS.

2. É legítimo o direcionamento prioritário da obrigação ao ente federativo competente segundo a repartição de competências do SUS, preservada a responsabilidade solidária dos demais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 6º, 7º e 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 04.03.2021 (Tema 793); STF,
AgRg
no RE nº 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao fornecimento dos insumos alimentares (
Novasource
HP 1.5 ou
Isosource
1.5), frascos e
equipos
para nutrição ente
ral à autora,
portadora de sequelas decorrentes de dois acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, com quadro de hemiplegia, dificuldades de fala e deglutição
, conforme prescrição médica.

A sentença ainda direcionou o
cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá, com prazo de 5 (cinco) dias para entrega dos produtos
, n
os termos do Tema 793 do STF
.

Irresignado
, o Município de Cuiabá interpôs a
pelação sustentando, em síntese, ser ilegítimo para cumprir a obrigação
, porquanto a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos seria do Estado de Mato Grosso, nos termos das regras de re
partição de competências do SUS, enfatizando inexistir o
brigação de custear produtos de alto custo, não
incorporados na atenção básica e
que a sentença teria interpretado de forma equivocada o Tema 793 do STF, ao lhe direcionar o cumprimento primário da obrigação.

O
Estado de Mato Grosso
, em
contrarrazõ
e
s
,
pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando que a solidariedade entre os entes não afasta o direcionamento ao responsável primário definido nas
pactuações
do SUS, mas que isso não autoriza a exclusão de ente público do polo passivo.

A parte autora, por sua vez, por intermédio da Defensoria Pública, defendeu que todos os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, cabendo ao Judiciário compelir qualquer deles ao cumprimento da obrigação. Invocou os
arts
. 23, II, e 198 da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada do STF e STJ, para sustentar que a negativa administrativa não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo provimento parcial do recurso, a fim de que a obrigação fosse direcionada primariamente ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem, a parte autora postulou a condenação dos entes públicos
ao fornecimento
de insumo
(
Novasource
HP 1.5 ou
Isosource
1.5), frascos e
equipos
para nutrição ente
ral,
diante do diagnóstico de
sequelas decorrentes de dois acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, com quadro de hemiplegia, dificuldades de fala e deglutição
, conforme prescrição médica.

A pretensão foi acolhida integralmente pelo Juízo de origem, com imposição de obrigação solidária entre os entes para o fornecimento do
tratamento indicado, com direcionamento primeiramente ao ente público municipal.

Irresignado
, o
Município
interpôs apelação,
alegando, em síntese,
ser ilegítimo para fornecer o tratamento
,
por ser de alto custo
, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Sustenta que
houve equívoco de interpretação na sentença quanto ao Tema 793, do STF, ao lhe direcionar a obrigação.

Inicialmente cumpre pontuar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
" (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde
.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados,
inexistindo
dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação
da saúde do autor
.

O recorrente sustenta
que os suplementos
(
Novasource
HP 1.5 ou
Isosource
1.5), frascos e
equipos
para nutrição enteral
são de alto custo,
o
que, em sua ótica, direcionaria a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito,
observa-se do ofício Id. 289036899, que a Secretaria de Estado de Saúde, em resposta ao juízo de primeiro grau, informa que os produtos não são padronizados no SUS e há um processo complexo para sua aquisição, conforme se confere:

“
não
são padronizados junto às políticas públicas de distribuição gratuita de medicamentos e insumos do Sistema Único de Saúde. Tendo em vista o cumprimento da Ordem Judicial, informamos que o (a) paciente encontra se cadastrado (a) junto ao sistema de Gerenciamento das Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica – Hórus, e, não possuímos em estoque esses produtos para atendimento imediato, portanto, há em andamento o processo de aquisição SES-PRO-2025/04049 (FÓRMULA ALIMENTAR) e um processo de adesão SES-PRO2025/06279 (INSUMOS), os quais tão logo estejam disponíveis, faremos contato para agendamento da dispensação (ato de fornecimento).
”

Dessa informação, infere-se que, de fato, não há disponibilidade na rede municipal e que se trata de produto não contemplado na atenção básica.

Conforme dispõe o artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, compete ao Estado a direção do SUS no fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade, sendo atribuída ao município a responsabilidade pela atenção básica.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos. Também assentou que cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, firmando-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento.

No presente caso, considerando que
os insumos objeto da
demanda constituem
tratamento
não contemplados na atenção básica e não disponíveis
na rede municipal, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado de Mato Grosso, sendo
a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis m

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES – ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor dos
arts
. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de
Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.
(N.U 1028952-17.2022.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, M
aria
Aparecida R
ibeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 14
.
6
.
2023)

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

Cumpre ressaltar que tal direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso não afasta, em hipótese alguma, a responsabilidade solidária do Município, a qual permanece íntegra nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. O que se estabelece é apenas a organização do cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências do SUS, de modo que, diante de eventual omissão ou demora do ente estadual, poderá o Município ser compelido a executar imediatamente o tratamento, resguardado o direito de ressarcimento.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município
apenas
no que se refere ao pedido
ao

direciona
mento primário da
obrigação
que deverá recair sobre
o Estado de Mato Grosso e
,
subsidiariamente
,

a
o ente público municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025